Tribunal: TJSP
Processo: 1008644-52.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada MARA SIMONE MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 18028rs
2
Embargos de Declaração no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000
Comarca: Araçatuba (3a Vara Cível)
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargada: Mara Simone Matias
Voto no 18.028
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário, devem se
limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à
apelação interposta pela embargante, em que se pretende,
exclusivamente, o prequestionamento da matéria, com vistas à
interposição de recursos às instâncias superiores. Postula o acolhimento
dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 18028rs
3
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O v. aresto foi cristalino ao fundamentar o não
provimento da apelação. Tanto isso é verdade que a embargante, embora
avente a necessidade de esgotamento da matéria, sequer aponta o vício a
ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, insistindo na tese
defensiva, já afastada, de que o “kit de Richard Wolf” não se encontra
ligado ao procedimento cirúrgico pela técnica convencional.
Com efeito, constou expressamente: “É fato
incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde operado
pela ré.
Certo também que sofre de Radicolopatia
Cervical Bilateral com déficit motor Espondiartrose cervical e
Estenose Foraminal (fl. 37) e que já foi submetida a tratamento
cirúrgico de disco cervical C4 e C5 a esquerda pela técnica
convencional (artrodese), contudo “evoluiu com dor radicular no
dermátorno de C5 e desde então vem fazendo tratamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 18028rs
4
gabapentina, cloridrato de tramadol e osteopatia e uso esporádico
de colar cervical (fl. 34). Conforme relatório médico (fl. 34), a
segurada necessita de cirurgia pela técnica de vídeo endoscopia.
Ainda, segundo o médico, “a compressão da raiz
C5 a esquerda se dá pela estenose da raiz “Foramem” e não por
hérnia mole que foi a primeira patologia tratada pela técnica
convencional, porém sem sucesso. É inviável reabordar este nível
pela via anterior sendo que o acesso direto se faz pela via posterior”.
E conclui, “com relação a técnica escolhida (vídeo
endoscopia), trata-se de técnica já consagrada e escolha por oferecer
resultados excelentes com mínima lesão tecidual. Outra vantagem é
que com o mesmo material pode-se abordar o nível C5 C6 a direita
sem aumentar os custos de implantes e lesões teciduais das
estruturas anteriores” (fl. 34).
A autora, assim, comprovou a necessidade do
procedimento reclamado, diante da recomendação médica pela
utilização da técnica de vídeo endoscopia, uma vez que já passou
pelo procedimento cirúrgico convencional.
Por sua vez, almejando infirmar as alegações da
autora deveria a ré ter providenciado prova hábil de que a cirurgia
pode ser realizada pelo método que defende ou, ainda, apresentar
alternativa viável, e desse ônus não se desincumbiu.
Demonstrou desinteresse na realização de perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 18028rs
5
médica, diga-se, prova técnica e relevante para afastar a obrigação.
Com efeito, a simples alegação de que não há cobertura por
ausência de previsão no rol da ANS não tem o condão de alterar o
decidido, mormente no caso específico, em que o emprego da técnica
convencional não teve êxito.
Diante desse quadro e ante a ausência de outras
provas, a negativa da ré revelou-se, para além de ilegal, abusiva.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante,
o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente
recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o
Código de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a
questão ao dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 18028rs
6
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 18028rs
7
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 18028rs
8
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008644-52.2019.8.26.0032/50000 -Voto no 18028rs
9
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR